Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, MARLENE DA SILVA, STENIO FONSECA DA COSTA VALE, EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27637915, admitiu o recurso especial interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31532497). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019